Tribunal: STF
Processo: CR 8622
Classe: CR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-12-06
Data de publicação: 2001-12-06

Ementa:
CARTA ROGATÓRIA - DILIGÊNCIAS - INFORMAÇÕES SOBRE
EMPRESA E SÓCIOS. O deferimento de execução de carta rogatória, com
exclusão de seqüestro - medida executória - e de quebra de sigilo
bancário, para obter-se simples informações, não implica ofensa à
ordem pública e à soberania nacional.